Tribunal: TJDFT
Processo: 0715307-52.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715307-52.2022.8.07.0020 RECORRENTE: KETHLEN DA SILVA DOURADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES. FILMAGEM DA AÇÃO CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes do preposto da empresa vítima, das testemunhas policiais e, ainda, das filmagens da ação criminosa, impõe-se a condenação da acusada pelo crime de furto. 2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na hipótese, além da apelante ser reincidente, o valor da res furtiva supera o referido limite. 3. Embora a pena aplicada não seja superior a 4 (quatro) anos, em razão da condição de reincidente da acusada que apresenta, ainda, maus antecedentes, não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, constante do artigo 44 do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por insuficiência de provas. Defende, ainda, a aplicação do princípio da insignificância ante o valor irrisório do produto do crime e a ausência de violência ou grave ameaça. Nesse aspecto aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STF. Pugna pela fixação da pena no mínimo legal e pela aplicação de pena diversa da prisão. Contudo, não indica afronta a qualquer dispositivo legal. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 58967996): “(...) Analisada a prova oral colhida em sede policial e na fase judicial, verificase que há harmonia e convergência entre as versões apresentadas pelo preposto da empresa vítima e pelas testemunhas policiais, que não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas. Outrossim, além dos depoimentos das testemunhas, as filmagens do sistema de câmeras do estabelecimento comercial, juntadas aos autos (mídias - IDs 55735287, 55735288, 55735289, 55735290), captaram o momento do furto, no qual a apelante subtraiu as duas peças de picanha, ocultando-as no interior de sua bolsa. Nesse cenário, devidamente comprovada a materialidade e a autoria do delito patrimonial, de modo que não é possível acolher a pretensão da defesa de absolvição da ré, devendo ser mantida a condenação nos exatos termos em que estabelecida na r. sentença combatida. (...) Partindo, então, das premissas fixadas tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer, nesse caso, a atipicidade material por força da aplicação do princípio da insignificância. Na hipótese, além da apelante ser multireincidente, o que demostra sua contumácia delitiva, o valor dos itens furtados corresponde a, aproximadamente, R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), o que ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, qual seja, R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), sendo, por tal motivo, inaplicável o princípio da insignificância no caso concreto.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista que o valor da res furtiva é superior a 10% do salário mínimo vigente à época do fato.” (AgRg no HC 766.369/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024). E ainda "Demonstrada a habitualidade delitiva do réu, ora agravante, respectivo óbice impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes." (AgRg no AREsp 2.391.044/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações." (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco merece trânsito o recurso em relação às teses de fixação da pena no mínimo legal e de aplicação de pena diversa da prisão. Isso porque a recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 2.371.232/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024). Por fim, quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se "a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real" (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, também, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021